Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720207-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BARRETO DE PAULA FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, BANCO ITAU BBA S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 47094956, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora